Tribunal: TJES
Processo: 5001321-89.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001321-89.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: ALESSANDRO SOARES ROCHA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001321-89.2024.8.08.0019

ORIGEM
: Juízo de Ecoporanga - Vara Única

RECORRENTE:
FUNERÁRIA ECOPORANGA LTDA e FERNANDO DE OLIVEIRA

RECORRIDOS:
ALESSANDRO SOARES ROCHA, ALESSANDRO SOARES ROCHA - FUNERÁRIA CARLOS CHAGAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS PARA CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. DANO MORAL CONTRA PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TESTEMUNHA. INADMISSIBILIDADE PARA DESCONSTITUIR PROVA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de
ação de reparação de danos morais e materiais
proposta por
ALESSANDRO SOARES ROCHA - FUNERÁRIA CARLOS CHAGAS
contra
FUNERÁRIA ECOPORANGA LTDA e FERNANDO DE OLIVEIRA
com o objetivo de obter indenização por atos de deslealdade comercial. Alega o autor, em sua petição inicial, que os requeridos, valendo-se da condição de ex-empregado do réu Fernando, passaram a aliciar sua clientela mediante a divulgação de informações inverídicas, afirmando que a empresa autora encerraria suas atividades. Sustenta que tal conduta viciou a vontade dos consumidores, gerando insegurança e migração indevida de contratos. Por fim, busca a reparação pelos danos morais sofridos em sua honra objetiva e imagem comercial.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos:
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: 1. Condenar os requeridos FUNERÁRIA ECOPORANGA LTDA e FERNANDO DE OLIVEIRA, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais...; 2. Rejeitar integralmente os pedidos contrapostos; 3. Julgar improcedente o pedido de litigância de má-fé."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) nulidade da sentença por fundamentar-se em prova testemunhal supostamente falsa, apresentando escritura pública de retratação da testemunha Santo Ferreira dos Santos; (ii) ocorrência de vício de consentimento (dolo e coação) na instrução processual; (iii) tese de livre concorrência, afirmando que a migração de clientes decorreu de melhores preços e confiança pessoal; e (iv) pedido de condenação do autor por litigância de má-fé. Em contrarrazões, a parte recorrida sustentou: (i) a inadmissibilidade da retratação extrajudicial unilateral para anular depoimento colhido sob o crivo do contraditório; (ii) a existência de segunda testemunha (Eretusa Gomes) que confirmou integralmente os fatos e não se retratou; e (iii) a necessidade de manutenção da condenação face à gravidade da conduta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
definir a eficácia jurídica de escritura pública de retratação de testemunha lavrada após a sentença;
(ii)
estabelecer se a conduta dos réus configura concorrência desleal ou mero exercício da livre iniciativa; e
(iii)
determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Admissibilidade e gratuidade:
O recurso é próprio e tempestivo. Defiro o benefício da justiça gratuita aos recorrentes, ante a comprovação de baixa cadastral da pessoa jurídica e a atividade profissional do réu pessoa física.

6. Preliminar de "prova nova" (retratação):
A tentativa dos recorrentes de anular a sentença com base em escritura pública de retratação não merece prosperar. O depoimento prestado em juízo é ato processual solene, revestido de fé pública e imediação do magistrado. A retratação unilateral extrajudicial, realizada sem contraditório e fora do ambiente controlado da audiência, é juridicamente inidônea para desconstituir a prova produzida sob o crivo jurisdicional. Ademais, a vulnerabilidade da testemunha (83 anos) reforça a precariedade de tal documento.

7. Concorrência desleal:
O conjunto probatório, especialmente o depoimento da testemunha Eretusa Gomes — que não se retratou — confirma que os recorrentes propagaram boatos de que a empresa autora "iria fechar as portas". A liberdade de concorrência não autoriza o uso de expedientes fraudulentos ou informações inverídicas para desviar clientela. A baixa do CNPJ da empresa ré apenas 10 dias após o ajuizamento da ação corrobora a tese de conduta comercial abusiva e tentativa de esquiva de responsabilidades.

8. Dano moral:
A ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica é evidente, pois os boatos atingiram a credibilidade e a estabilidade de seus contratos em um mercado local de pequeno porte. Aplicação da Súmula 227 do STJ. O montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, cumprindo as funções compensatória e punitivo-pedagógica.

9. Litigância de má-fé:
Não se vislumbra dolo processual por parte do autor, que apenas exerceu o direito constitucional de ação fundamentado em provas que o magistrado considerou idôneas. Rejeito, pois, os pedidos sancionatórios.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

11. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita ora deferida (art. 98, §3º do CPC).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)